Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-72.2025.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO A PEDIDOS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFLITO DE INTERESSES. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPEDIMENTO DE VOTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação anulatória de assembleia condominial cumulada com obrigação de fazer, na qual o autor pleiteia: (i) a anulação da assembleia realizada em 19/4/2025, por alegado conflito de interesses do síndico; (ii) o impedimento de voto da parte ré por suposta inadimplência; e (iii) a determinação para que o condomínio forneça documentos e justificativas relativas a discrepâncias contábeis e à redução abrupta de débito da referida empresa.
2. Decisão anterior - A sentença recorrida extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do condomínio no tocante aos pedidos de exibição de documentos e esclarecimentos (art. 485, inc. VI, CPC), julgando improcedentes os demais pedidos relacionados à nulidade da assembleia e ao impedimento de voto. O autor foi condenado ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 2.000,00.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o Condomínio possui legitimidade passiva para responder aos pedidos de exibição de documentos e esclarecimentos; (ii) estabelecer se há nulidade da assembleia de 19/4/2025 por suposto conflito de interesses do síndico; (iii) determinar se a parte ré estava impedida de votar na assembleia em razão de inadimplência, nos termos do art. 34 da Convenção.
III. Razões de decidir
4. O dever de prestar contas recai exclusivamente sobre o síndico perante a assembleia (art. 1.348, VIII, CC), circunstância que afasta a legitimidade passiva do condomínio para responder à demanda. Preliminar de legitimidade passiva rejeitada.
5. O vínculo familiar entre síndico e condômino não configura, por si só, conflito de interesses apto a anular assembleia, na ausência de prova de prejuízo concreto.
6. O impedimento de voto por inadimplência exige comprovação de débito vencido e exigível na data da assembleia, incumbindo ao autor o ônus dessa prova (art. 373, inc. I, CPC).
7. Os documentos da assembleia não evidenciam irregularidades, impugnações formais ou violação das regras de participação e deliberação, inexistindo suporte probatório para desconstituir o voto da Construtora. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012; 485, VI; 487, I; 373, I; 550 a 553; 85, §§ 8o e 11. CC, arts. 1.335, III, e 1.348, VIII. Lei no 4.591/64, art. 22, §1o, “f”; Convenção Condominial, art. 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1337538, 0724499-37.2020.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 29/04/2021, DJe 12/05/2021.